Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-76.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-76.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILCELIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LICIO JONATAS DE OLIVEIRA

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALÊNCIA DA TELEXFREE. EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE A MASSA FALIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Nilcelia Alves de Souza, contra a sentença prolatada na Ação de Liquidação de Título Judicial nº 8000836-76.2017.8.05.0145, movida em desfavor da Ympactus Comercial S/A (Telexfree), cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da incompetência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Estabelecer se a liquidação prévia da sentença coletiva é condição necessária para a habilitação do crédito, no Juízo da Falência da Telexfree.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liquidação prévia do julgado é imprescindível para a apuração do
quantum debeatur
, elemento necessário para posterior habilitação do suposto crédito da Demandante perante o Juízo da Falência, conforme precedentes desta Corte, em casos análogos.

4. A recomendação administrativa da Corregedoria-Geral da Justiça não tratou da extinção de processos ou da remessa ao Juízo Falimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000836-76.2017.8.05.0145, oriundos da Comarca de João Dourado, tendo como Apelante

NILCEIA ALVES DE SOUZA
,

sendo Apelada
YMPACTUS COMERCIAL S/A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .